Tribunal: TJBA
Processo: 8012263-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012263-12.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EVERSON DORNELLES DE DORNELLES Advogado(s): EVERSON DORNELLES DE DORNELLES, PAULO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À SUBMISSÃO A TESTE DE ALCOOLEMIA. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. INFRAÇÃO ATRIBUÍVEL AO CONDUTOR. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 312 DO STJ AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE AUTOS LAVRADOS POR ÓRGÃO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por condutor de veículo visando à anulação do Auto de Infração de Trânsito nº 105100/P002386019, lavrado pelo DETRAN/BA, em razão de recusa à submissão a teste de alcoolemia no Largo de Amaralina, em Salvador/BA, com base no art. 165-A do CTB. Alega ausência de notificação válida e violação ao contraditório e à ampla defesa. Requereu, ainda, a nulidade de autos de infração lavrados pelo DETRAN/RS e indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação ao endereço do condutor acarreta nulidade do auto de infração lavrado em flagrante por recusa a teste de alcoolemia; (ii) aferir a possibilidade de anulação, pelo DETRAN/BA, de autos de infração lavrados pelo DETRAN/RS; (iii) examinar a existência de dever de indenizar por supostos danos materiais e morais decorrentes do procedimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, em casos de autuação em flagrante por infração de responsabilidade exclusiva do condutor, como a recusa a teste de alcoolemia, é válida a ciência pessoal no momento do fato, sendo desnecessária a emissão de notificação prévia de autuação, caracterizando-se exceção à Súmula 312/STJ. 4. O auto de infração lavrado demonstra que o recorrente foi cientificado no momento da autuação, com prazo para defesa prévia, o qual não foi exercido por desídia própria, não se verificando violação ao contraditório ou à ampla defesa. 5. O DETRAN/BA não detém competência para anular autos de infração lavrados pelo DETRAN/RS, órgão não integrante da lide, o que atrai o reconhecimento da ilegitimidade passiva quanto a esse pedido. 6. Superada a alegação de nulidade do auto de infração, inexistem fundamentos para acolher os pedidos de indenização por danos materiais ou morais, ante a regularidade do procedimento administrativo sancionatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em caso de autuação em flagrante por infração de responsabilidade exclusiva do condutor, como a recusa à submissão a teste de alcoolemia, é válida a ciência pessoal do autuado no momento da infração, sendo desnecessária notificação prévia da lavratura do auto. 2. O órgão autuador estadual é parte ilegítima para anular autos de infração lavrados por órgão de trânsito de outro ente federativo. 3. A inexistência de nulidade no processo administrativo sancionador afasta a configuração de dano material ou moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A; CPC/2015, arts. 141 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.222.339/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.03.2011, DJe 15.03.2011; STJ, AgRg no REsp n. 1.117.296/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.05.2010, DJe 11.05.2010; STJ, AgRg no REsp n. 1.123.352/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.05.2016, DJe 02.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012263-12.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante EVERSON DORNELLES DE DORNELLES e como apelado o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .